Tribunal: STF
Processo: ARE 1415276
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. POSTO DE ATENDIMENTO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONDICIONADA A APRESENTAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA MUNICIPAL CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DENUMERÁRIO. IRRELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.



    I - Matéria pertinente ao funcionamento das instituições financeiras é de competência concorrente das três esferas de poder: federal, estadual, bem como a municipal, por tratar-se de interesse local, na forma dos arts. 24, 25, e 30 da Constituição Federal.



    II – Nos moldes da lei federal nº. 7.102/83, todos os estabelecimentos financeiros onde haja guarda de valoresou movimentação de numerário, compreendidos como tais os postos de atendimento, devem possuir sistema desegurança, incumbindo aos demais entes federados complementar tal legislação, adequando-a às particularidades locais. Nesse contexto, tem-se que os postos de atendimento estão compreendidos na acepçãode "estabelecimento financeiro" e que, independentemente da existência de movimentação financeira ou guarda de valores, devem contar com sistema de segurança, não prevendo a legislação federal ou mesmo a municipal essa condicionante.



    III - Apelação desprovida.



    IV – Honorários recursais majorados na forma do art. 85, § 11, Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, V e VIII; e 48, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O cerne da lide gravita em torno da obrigatoriedade ou não de se exigir a instalação de portas giratórias e de vidros à prova de balas em postos de atendimento de instituições financeiras instalados na cidade de Goiânia, como condicionante para a emissão do Alvará de Localização e Funcionamento.



    Pois bem. É pacífico o entendimento de que a normatização do funcionamento das agências bancárias e estabelecimentos financeiros é concorrente entre a União, Estados e Municípios, competindo à primeira estabelecer normas gerais e às demais entidades federativas, no exercício da competência suplementar, editar leis que atendam às peculiaridades locais.



    A par disso, a Lei Federal nº. 7.102/83, estabeleceu regras gerais sobre a segurança de estabelecimentos bancários, dispondo, no artigo 1º, o seguinte:



    Art. 1º É vedado o funcionamento de qualquer estabelecimento financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, que não possua sistema de segurança com parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo Ministério da Justiça, na forma desta lei.



    § 1º Os estabelecimentos financeiros referidos neste artigo compreendem bancos oficiais ou privados, caixas econômicas, sociedades de crédito, associações de poupança, suas agências, postos de atendimento, subagências e seções, assim como as cooperativas singulares de crédito e suas respectivas dependências.



    § 2º O Poder Executivo estabelecerá, considerando a reduzida circulação financeira, requisitos próprios de segurança para as cooperativas singulares de crédito e suas dependências que contemplem, entre outros, os seguintes procedimentos:



    I – dispensa de sistema de segurança para o estabelecimento de cooperativa singular de crédito que se situe dentro de qualquer edificação que possua estrutura de segurança instalada em conformidade com o art. 2º desta Lei;



    II – necessidade de elaboração e aprovação de apenas um único plano de segurança por cooperativa singular de crédito, desde que detalhadas todas as suas dependências;



    III – dispensa de contratação de vigilantes, caso isso inviabilize economicamente a existência do estabelecimento.



    Observa-se, portanto, que de acordo com a legislação federal, todos os estabelecimentos financeiros onde haja guarda de valores ou movimentação de numerário, compreendidos como tais os postos de atendimento, devem possuir sistema de segurança, incumbindo aos demais entes federados complementar tal legislação, adequando-a às particularidades locais.



    Depreende-se da norma federal, ainda, que unicamente no caso das cooperativas de crédito, considerando a sua reduzida circulação financeira, o sistema de segurança pode ser dispensado desde que ela se situe dentro de edificação que possua a estrutura de segurança enumerada no art. 2º.



    Tem-se, nesse contexto, que os postos de atendimento estão compreendidos na acepção de "estabelecimento financeiro" e que, independentemente da existência de movimentação financeira ou guarda de valores, eles devem contar com sistema de segurança mormente porque a única exceção prevista pela lei são as cooperativas de crédito.



    No âmbito do Município de Goiânia, encontram-se em vigor as Lei Municipais nº. 7.500/95 e 8.774/2019 que tratam da exigência de itens de segurança em estabelecimentos financeiros situados na cidade, assim a instalação de portas giratórias e de vidros laminados resistentes a impactos e a disparo de armas de fogo, respectivamente.



    (...)



    Da dicção dos normativos transcritos exsurge a interpretação de que, alinhando-se à legislação federal, o legislador municipal impôs que, na cidade de Goiânia, os estabelecimentos bancários – aí compreendidos os postos de atendimento, conforme a Lei Federal nº. 7.102/93, e os postos de serviços bancários e financeiros – aqui ainda mais especificamente, devem instalar portas giratórias e vidros de contenção de impactos sob pena de, não o fazendo, lhe ser negada autorização para o funcionamento do estabelecimento.



    (...)



    Assim, exigindo a legislação municipal que os postos de atendimento de instituições financeiras ou bancárias instalados no Município de Goiânia contem com portas giratórias e com vidros à prova de impacto de projéteis de arma de fogo, não há que se falar em ilegalidade na negativa de expedição do Alvará de Localização de Funcionamento.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente